Tribunal: TJDFT
Processo: 0707955-82.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707955-82.2018.8.07.0020 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: PAULO VICTOR NUNES DE MELO APELADO: SONIA DIAS AMORIM, AMINTAS DA SILVA RIBEIRO, MARIA ALAIDE OLIVEIRA DE CARVALHO, PAULO VICTOR NUNES DE MELO, RONALDO SALVATO D E S P A C H O Cuida-se de agravo interno interposto por PAULO VICTOR NUNES DE MELO contra a r. decisão proferida por esta Relatoria que indeferiu a gratuidade de justiça (ID 43069341). Requer a reforma da r. decisão, em Juízo de retratação. Mantenho a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intimem-se os agravados para responderem, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, o agravo interno interposto no ID 4404833. Após, retornem-me os autos conclusos. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator